Tribunal: TJES
Processo: 5005668-28.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento e manteve decisão concessiva de tutela de urgência em Ação Anulatória de Débito Fiscal, a qual determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa. O embargante sustenta omissão e obscuridade quanto à análise da ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, da regularidade da autuação fiscal, da inexistência de inconsistências na base de dados da SEFAZ, da inaplicabilidade do art. 132, §5º, da Lei Estadual nº 7.000/2001 e da inexistência de perigo de dano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão ou obscuridade por ausência de enfrentamento específico das teses suscitadas pelo embargante; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da controvérsia decidida no agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, destinadas à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial.

4.
O acórdão embargado apreciou de forma suficiente as matérias devolvidas ao Tribunal, reconhecendo expressamente a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano decorrente do risco de paralisação das atividades empresariais da agravada.

5.
A decisão colegiada enfrentou diretamente a alegação de ausência de fundamentação da decisão agravada, concluindo que a fundamentação sucinta, desde que suficiente para demonstrar as razões do convencimento judicial, atende ao disposto no art. 93, IX, da CF/1988.

6.
A apreciação aprofundada da legalidade da autuação fiscal, da alegada inconsistência na base de dados da SEFAZ e da aplicabilidade do art. 132, §5º, da Lei Estadual nº 7.000/2001 demanda regular instrução processual, incompatível com a cognição sumária própria da tutela provisória.

7.
O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente e coerente para embasar a conclusão adotada, nos termos do art. 489 do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ.

8
. A pretensão de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte caracteriza tentativa de prequestionamento numérico e rediscussão da matéria já decidida, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir matéria já apreciada pelo órgão julgador.

2. Não há omissão ou obscuridade quando o acórdão aprecia de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

3. A fundamentação sucinta, desde que apta a demonstrar as razões do convencimento judicial, satisfaz a exigência constitucional de motivação das decisões judiciais.

4. Questões que demandam dilação probatória e instrução processual aprofundada não podem ser exauridas em sede de tutela provisória.

5. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos suscitados pelas partes quando apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 300, 489 e 1.022, I, II e III; CTN, art. 151, V; CF/1988, art. 93, IX; Lei Estadual nº 7.000/2001, art. 132, §5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Embargos de Declaração Ap nº 035140206810, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 13.11.2018, pub. 23.11.2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005668-28.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: OURO BRANCO TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento e manteve decisão concessiva de tutela de urgência em Ação Anulatória de Débito Fiscal, a qual determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa. O embargante sustenta omissão e obscuridade quanto à análise da ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, da regularidade da autuação fiscal, da inexistência de inconsistências na base de dados da SEFAZ, da inaplicabilidade do art. 132, §5º, da Lei Estadual nº 7.000/2001 e da inexistência de perigo de dano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão ou obscuridade por ausência de enfrentamento específico das teses suscitadas pelo embargante; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da controvérsia decidida no agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, destinadas à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial.

4.
O acórdão embargado apreciou de forma suficiente as matérias devolvidas ao Tribunal, reconhecendo expressamente a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano decorrente do risco de paralisação das atividades empresariais da agravada.

5.
A decisão colegiada enfrentou diretamente a alegação de ausência de fundamentação da decisão agravada, concluindo que a fundamentação sucinta, desde que suficiente para demonstrar as razões do convencimento judicial, atende ao disposto no art. 93, IX, da CF/1988.

6.
A apreciação aprofundada da legalidade da autuação fiscal, da alegada inconsistência na base de dados da SEFAZ e da aplicabilidade do art. 132, §5º, da Lei Estadual nº 7.000/2001 demanda regular instrução processual, incompatível com a cognição sumária própria da tutela provisória.

7.
O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente e coerente para embasar a conclusão adotada, nos termos do art. 489 do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ.

8
. A pretensão de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte caracteriza tentativa de prequestionamento numérico e rediscussão da matéria já decidida, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir matéria já apreciada pelo órgão julgador.

2. Não há omissão ou obscuridade quando o acórdão aprecia de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

3. A fundamentação sucinta, desde que apta a demonstrar as razões do convencimento judicial, satisfaz a exigência constitucional de motivação das decisões judiciais.

4. Questões que demandam dilação probatória e instrução processual aprofundada não podem ser exauridas em sede de tutela provisória.

5. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos suscitados pelas partes quando apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 300, 489 e 1.022, I, II e III; CTN, art. 151, V; CF/1988, art. 93, IX; Lei Estadual nº 7.000/2001, art. 132, §5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Embargos de Declaração Ap nº 035140206810, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 13.11.2018, pub. 23.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra acórdão de Id nº 13523976 deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso da parte Embargante, mantendo hígida a decisão que deferiu tutela de urgência para suspensão da exigibilidade do crédito tributário e expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (art. 1.022, incisos I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do art. 1.022, III, do Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida.

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando-se a lógica das premissas do ato judicial, não havendo que se falar em contradição entre julgados distintos, tampouco entre a conclusão adotada e a pretensão da parte recorrente.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o julgador deixar de apreciar questão relevante e indispensável ao deslinde da controvérsia.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida, tampouco constituem instrumento processual apto a rediscutir os fundamentos adotados pelo julgador, servindo tão somente para sanar eventuais vícios que comprometam a integridade, coerência ou clareza do decisum.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade recursal, CONHEÇO dos aclaratórios e passo à apreciação da insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. ART. 151, V, DO CTN. DESNECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Alfredo Chaves/ES, que, nos autos da Ação Anulatória de Lançamento Fiscal, deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário questionado e determinar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa. O agravante sustenta ausência de fundamentação na decisão recorrida, legalidade do lançamento fiscal e inaplicabilidade do princípio do não confisco à multa imposta, pleiteando a revogação da tutela antecipada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. H
á duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que suspende a exigibilidade do crédito tributário e determina a expedição de certidão positiva com efeito de negativa; (ii) estabelecer se a decisão recorrida padece de ausência de fundamentação, como alegado pelo agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão da tutela de urgência encontra amparo nos arts. 300 do CPC e 151, V, do CTN, que autorizam a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante decisão judicial, desde que presentes os requisitos legais — probabilidade do direito e perigo de dano.

4.
A decisão impugnada apresenta fundamentação suficiente, com base na jurisprudência e na doutrina, para evidenciar a presença dos requisitos legais e a proporcionalidade entre a medida concedida e a proteção buscada pela empresa agravada.

5.
A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais reconhece que a tutela antecipada em ação anulatória de débito fiscal pode ensejar a suspensão da exigibilidade do crédito, independentemente de depósito integral do valor.

6. A alegação de ausência de fundamentação não prospera, pois a decisão recorrida apresenta motivação idônea, conforme orientação do TJGO no sentido de que a fundamentação sucinta, desde que suficiente, atende aos requisitos do art. 93, IX, da CF/1988.

7. A análise da legalidade do lançamento fiscal e da eventual configuração de multa confiscatória deve ocorrer após regular instrução processual, não sendo possível, neste momento processual, afastar os fundamentos que amparam a tutela de urgência concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Em suas razões recursais de Id nº 14260243, o embargante sustenta a existência de omissão e obscuridade no acórdão embargado, ao argumento de que não teriam sido enfrentadas, de forma específica, as teses relativas à ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, à inexistência de inconsistência na base de dados da SEFAZ, à inaplicabilidade do art. 132, §5º, da Lei Estadual nº 7.000/2001, bem como à regularidade da autuação fiscal e à ausência de
periculum in mora
.

Pois bem.

Da análise detida do voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que inexiste qualquer vício apto a justificar o acolhimento dos presentes aclaratórios.

Isso porque as questões suscitadas pelo embargante foram devidamente apreciadas por este Órgão Julgador, ainda que em sentido contrário aos interesses da parte recorrente.

Com efeito, o acórdão embargado consignou expressamente a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, destacando a existência de probabilidade do direito e perigo de dano decorrente da possibilidade de comprometimento da continuidade das atividades empresariais da agravada, conforme se extrai do seguinte trecho:

“Assim, diante dos fatos descritos na petição inicial, entendo correta a decisão objurgada, na medida em que verificou a presença dos requisitos autorizativos para sua concessão,
especialmente ante o risco de paralisar as atividades empresariais da autora
.”

Além disso, o voto vencedor enfrentou diretamente a alegação de ausência de fundamentação da decisão agravada, concluindo expressamente que:

“Nesse contexto, não se pode afirmar que a decisão carece de fundamentação, como quer fazer crer o Estado agravante.”

Na mesma linha, consignou-se, ainda, que:

“a fundamentação sucinta, que exponha os motivos ensejadores da conclusão alcançada, não inquina a decisão de nulidade, pois não se confunde com ausência de fundamentação.”

Observa-se, portanto, que o acórdão embargado apreciou suficientemente as matérias devolvidas à apreciação desta Corte, apresentando fundamentação clara, coerente e adequada ao deslinde da controvérsia.

Na realidade, o que pretende o embargante é a rediscussão do mérito da controvérsia, especialmente quanto à suficiência dos fundamentos adotados para manutenção da tutela de urgência deferida na origem, finalidade incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

Cumpre salientar, ainda, que o julgador não está obrigado a enfrentar, individualmente, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha fundamentação suficiente para embasar sua conclusão, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do art. 489 do CPC.

De igual modo, o fato de o acórdão não ter acolhido as teses sustentadas pelo embargante acerca da regularidade da autuação fiscal, da inexistência de inconsistências na base da SEFAZ ou da inaplicabilidade do art. 132, §5º, da Lei Estadual nº 7.000/2001, não configura omissão, sobretudo porque o próprio voto condutor consignou que tais matérias demandam regular instrução processual, incompatível com a cognição sumária própria da tutela provisória.

Confira-se:

“Por fim, em relação aos demais argumentos expendidos pelo agravante, somente após a devida instrução processual será possível averiguar com mais acuidades a legalidade do lançamento do referido crédito.”

Ademais, cumpre destacar a desnecessidade de que este Órgão julgador houvesse se manifestado expressamente sobre todos os dispositivos legais mencionados pela ora recorrente. Isso porque os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício: TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018.

Assim, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado embargado, impõe-se o desacolhimento dos presentes embargos declaratórios.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO dos aclaratórios opostos por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar